Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0716444-77.2023.8.07.0006, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.
2. O Fato Relevante. No processo de origem, o juízo proferiu decisão interlocutória (ID 244790232 - Pág. 1) e indeferiu a imposição de multa ao exequente. Contra a referida decisão, os agravantes interpuseram embargos de declaração que não foram recebidos, por se tratar de recurso “cabível em face de sentença ou acórdão” (ID 246062323 - Pág. 1). Em face do não recebimento dos embargos de declaração, os agravantes interpuseram recurso inominado (ID 246681795 - Pág. 1), o qual também não foi conhecido por se tratar de impugnação de decisão interlocutória (ID 247275215 - Pág. 1). Insatisfeitos, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento.
3. O Recurso. Afirmam os agravantes que a decisão objeto de impugnação por meio de recurso inominado tem conteúdo terminativo, com natureza jurídica de sentença, o que justifica o manejo do recurso nos termos do Enunciado 143 do FONAJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida consiste em aferir se é possível o manejo de recurso inominado em face de decisão interlocutória que indefere a imposição de multa ao exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, só é permitida a interposição de recurso inominado contra sentenças proferidas pelos Juizados Especiais.
6. Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que só é cabível apelação contra decisões que acolhem a impugnação e extinguem o cumprimento de sentença (REsp 1698344/MG).
7. Na hipótese, a decisão atacada não tem caráter extintivo, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado. Ademais, o enunciado indicado pelos agravantes é aplicável aos processos de execução, que não se confundem com o cumprimento de sentença.
8. Registre-se que não se aplica ao caso o Princípio da Fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Além disso, o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que impede o recebimento do recurso. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1632483.
9. Correta, portanto, a decisão do juízo de origem que não conheceu do recurso inominado interposto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem condenação em honorários advocatícios.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018; TJDFT, Acórdão 1632483, 07013718820218070021, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022; Enunciado 143 do FONAJE.